Tribunal: TJPA
Processo: 0042794-26.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042794-26.2015.8.14.0008

APELANTE: JOSE CARDOSO DA SILVA, ANTONIO IVALDO NASCIMENTO EVANGELISTA, VALDEMIRA RAMOS BRANDAO, SALMAR PEREIRA DA SILVA, FRANCISCO MANOEL DA SILVA, GILVANIA DIAS MEDEIROS, LUCENILDO DO SOCORRO ANGELIM RIBEIRO, MATHEUS DOS SANTOS DIAS, ORIVALDO CORREA RODRIGUES, WILTON OLIVEIRA DE SOUSA, JOSE RAIMUNDO DA SILVA COSTA, MARIA JOSE LOPES DA ROCHA, EDIVANE SANTA BRIGIDA DIAS, PAULO SERGIO DOS REIS, ADAO ALVES DE SOUSA, ARLETE DE SOUZA COSTA, LUIS CARLOS SILVA RODRIGUES, JOAO BATISTA MEDEIROS, RAIMUNDO NONATO MELO, PEDRO GOMES DOS SANTOS, FRANCISCO COELHO DOS SANTOS, IMERYS RIO CAPIM CAULIM SA

APELADO: IMERYS RIO CAPIM CAULIM SA, ADAO ALVES DE SOUSA, ANTONIO IVALDO NASCIMENTO EVANGELISTA, ARLETE DE SOUZA COSTA, EDIVANE SANTA BRIGIDA DIAS, FRANCISCO COELHO DOS SANTOS, FRANCISCO MANOEL DA SILVA, GILVANIA DIAS MEDEIROS, JOAO BATISTA MEDEIROS, JOSE CARDOSO DA SILVA, JOSE RAIMUNDO DA SILVA COSTA, LUCENILDO DO SOCORRO ANGELIM RIBEIRO, LUIS CARLOS SILVA RODRIGUES, MARIA JOSE LOPES DA ROCHA, MATHEUS DOS SANTOS DIAS, ORIVALDO CORREA RODRIGUES, PAULO SERGIO DOS REIS, PEDRO GOMES DOS SANTOS, RAIMUNDO NONATO MELO, SALMAR PEREIRA DA SILVA, VALDEMIRA RAMOS BRANDAO, WILTON OLIVEIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL RURAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO ANALISADA COM O MÉRITO – RECURSO INTERPOSTO PELOS AUTORES PREJUDICADO – MÉRITO: PARCIAL PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FUNÇÃO SOCIAL TAMBÉM DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-No caso concreto, os autores juntaram documentos que evidenciam que exerciam a posse fática sobre a coisa, além de exercerem a necessária função social da terra com o aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais.

2-Nesse sentido, a posse dos autores e a função social desempenhada também restou demonstrada a quando da elaboração dos laudos de avaliação realizados pela empresa SINGEO – Georreferenciamento e Avaliação Ltda a pedido da CDI, que especifica os valores referentes à benfeitorias e plantações, com a finalidade de promover a devida indenização aos autores a ser adimplida pela empresa requerida.

3-
Além disso, constata-se documento enviado pela empresa Requerida e endereçado à CDI, no qual reconhece a presença de superficiários na região sob negociação e, em razão disso, requer desconto no valor do imóvel.

4-
Assim, inequívoco que a posse prévia dos apelados sobre o imóvel em questão foi reconhecida pela empresa requerida, que por sua vez se comprometeu a indenizá-los, conforme se depreende dos termos de acordo e quitação celebrados pela empresa em face dos agricultores na data de 30/10/2014.

5-
De mais a mais, o Decreto de 22/07/2010, do Governo do Estado do Pará, corrobora com o entendimento acima exposto, por meio do qual se reconhece a necessidade de remanejamento das famílias ocupantes do Distrito Industrial de Barcarena, as quais eram de propriedade da CDI/CODEC.

6-
Desta feita, no presente caso, resta cristalino o exercício da posse pelos requerentes, bem como o esbulho praticado pela empresa requerida, que expulsou os autores da área em litígio sem pagar qualquer indenização devida, salientando que a indenização pelas benfeitorias é consequência do reconhecimento do próprio exercício da posse.

7-
Por fim, ressalta-se, por oportuno, que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é perfeitamente viável diante da impossibilidade de cumprimento da reintegração.

8-
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
YMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A
e apelados
JOSÉ CARDOSO DA SILVA E OUTROS
.

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR–LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A
inconformado com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para reconhecer o direito da parte autora à reintegração de posse em parcela do imóvel em litígio, determinando, todavia, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, a fim de obter o resultado prático equivalente ao da obrigação de fazer, devendo a mensuração do dano sofrido por cada autor ser apurado em procedimento de liquidação de sentença, condenando ainda a empresa requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em percentual também ser apurado em sede de liquidação, conforme aplicação analógica do art. 85, §4º, inciso II do CPC, tendo como ora apelados
JOSÉ CARDOSO DA SILVA E OUTROS.

Os autores ajuizaram a ação acima mencionada (ID Nº. 11576783 - Pág. 1/7), aduzindo que há muito ocupava área denominada Dom Manuel (imóvel rural situado no Município de Barcarena/PA, localizado mais especificamente na Rodovia PA-483, Km 17, com área de 50h), nela desenvolvendo suas atividades de subsistência, quando o referido imóvel foi vendido à Requerida, IMERYS RIO CAPIM CAULIM S.A.

Salientaram que foram despejados da posse legítima desempenhada sobre o imóvel em questão ao serem ludibriados pela requerida, que fez crer que pagaria as indenizações devidas aos moradores depois que eles deixassem o imóvel, o que afirmaram nunca ter ocorrido, razão pela qual pugnaram pela procedência da ação.

Em contestação, a Requerida alegou, preliminarmente, a ausência de condição da ação por inocorrência de moléstia da posse dos autores. No mérito, aduziu a inexistência de prática de esbulho e/ou molestamento possessório, bem como a inexistência do dever de ressarcimento das benfeitorias eventualmente praticadas pelos autores. (ID Nº. 11576795 - Pág. 10 e seguintes).

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 11576778/11576779/11576780) que julgou parcialmente procedente a ação, reconhecendo o direito à reintegração de posse em parcela do imóvel, além de converter a obrigação em perdas e danos, diante da impossibilidade de retornar ao status quo ante.

Inconformada,
IMERYS RIO CAPIM CAULIM S/A
interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 11576811), ratificando, em síntese, todos os argumentos trazidos em contestação, qual seja, preliminarmente, a ausência de condição da ação por inocorrência de moléstia da posse dos apelados. No mérito, alega a inexistência da prática de esbulho e/ou molestamento possessório, bem como a inexistência do dever de ressarcimento das benfeitorias eventualmente praticada pelos apelados.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 11576825), os apelados refutam todos os argumentos trazidos pela ora recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID Nº. 13600896).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

Prima facie, convém esclarecer que o recurso de apelação interposto pela parte autora (ID Nº. 11576819) foi equivocadamente juntado nos presentes autos, isso porque as razões recursais se insurgem contra o quantum fixado a título de honorários sucumbenciais arbitrados nos autos da ação reivindicatória nº. 0001144-96.2015.8.14.0008, processada conjuntamente com a demanda ora em análise.

A fim de ratificar tal entendimento, oportuno ressaltar que, no presente feito, o Juízo de 1º grau determinou que o quantum a título de honorários fosse apurado em sede de liquidação de sentença, conforme
aplicação analógica do art. 85, §4º, inciso II do CPC, ou seja, nos presentes autos ainda nem se tem um valor a ser questionado a fim de ensejar o referido recurso.

Ademais, nos autos da reivindicatória, foi juntado o mesmo recurso aqui analisado, o que demonstra o equívoco ocorrido nos presentes autos, razão pela qual julgo o referido recurso prejudicado.

Salienta-se ainda, que a preliminar de ausência de condição da ação, suscitada pela apelante, será analisada no próprio mérito recursal.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de reintegração de posse.

A
ação de reintegração de posse consubstancia-se no remédio processual adequado à restituição da posse àquele que a tenha perdido em razão do esbulho praticado por outrem, sendo privado do poder físico sobre a coisa, condicionando-se, portanto, essencialmente, à prova de exercício da posse pela parte autora e sua perda ante o esbulho praticado pela parte ré.

A respeito do tema colhe-se a lição de Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero:

"
[...] A ação de reintegração de posse e a ação de imissão na posse é baseada em documento que outorga direito à posse. Quando a posse é perdida em virtude de ato de agressão- chamado esbulho- surge àquele que o sofreu a ação de reintegração de posse, pelo qual o autor objetiva recuperar a posse de que foi privado pelo esbulho.”
.

Ressalta-se, por oportuno, que em se tratando de imóvel rural, conforme o presente caso, há a necessidade ainda de que a parte autora comprove o cumprimento da função social da posse e da propriedade. A função social é princípio constitucional que incide como pilar do texto constitucional orientando sua interpretação e aplicação a iniciar das disposições acerca dos direitos e garantias fundamentais previstas no art. 5° da CF.

Vejamos:

Art. 5°
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, á segurança e a propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXII - é garantido o direito de propriedade: XXIII - a propriedade atenderá a sua função social

Ademais, para que um imóvel rural exerça a sua função social, é imprescindível a observância cumulativa dos requisitos de aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais, preservação ambiental e respeito às relações de trabalho, nos termos da Lei nº. 8.629/93, que por sua vez regulamenta as condicionantes da função social.

Pois bem.
No caso concreto, os autores juntaram documentos que evidenciam que exerciam a posse fática sobre a coisa, além de exercerem a necessária função social da terra com o aproveitamento racional e adequado dos recursos naturais.

Nesse sentido, a posse dos autores e a função social desempenhada também restou demonstrada a quando da elaboração dos laudos de avaliação realizados pela empresa SINGEO – Georreferenciamento e Avaliação Ltda a pedido da CDI (ID Nº. 11576786 - Pág. 1 e seguintes), que especifica os valores referentes à benfeitorias e plantações, com a finalidade de promover a devida indenização aos autores a ser adimplida pela empresa requerida.

Além disso, constata-se documento enviado pela empresa Requerida e endereçado à CDI, no qual reconhece a presença de superficiários na região sob negociação e, em razão disso, requer desconto no valor do imóvel (ID Nº. 11576748 - Pág. 10).

Assim, inequívoco que a posse prévia dos apelados sobre o imóvel em questão foi reconhecida pela empresa requerida, que por sua vez se comprometeu a indenizá-los, conforme se depreende dos termos de acordo e quitação celebrados pela empresa em face dos agricultores na data de 30/10/2014 (ID Nº. 11576789 - Pág. 2 e seguintes).

De mais a mais, o Decreto de 22/07/2010, do Governo do Estado do Pará, corrobora com o entendimento acima exposto, por meio do qual se reconhece a necessidade de remanejamento das famílias ocupantes do Distrito Industrial de Barcarena, as quais eram de propriedade da CDI/CODEC.

Desta feita, no presente caso, resta cristalino o exercício da posse pelos requerentes, bem como o esbulho praticado pela empresa requerida, que expulsou os autores da área em litígio sem pagar qualquer indenização devida, salientando que a indenização pelas benfeitorias é consequência do reconhecimento do próprio exercício da posse.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS - CARÊNCIA DE AÇÃO - INEXISTÊNCIA - POSSE DO AUTOR E ESBULHO COMPROVADOS - REINTEGRAÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDAS - VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - RECURSO DO AUTOR E DOS RÉUS NÃO PROVIDOS.

Comprovada a posse anterior e o esbulho, estão presentes os requisitos para a Reintegração de Posse. É possível a cumulação de possessória com Perdas e Danos. Havendo prova da perda patrimonial em razão do esbulho, o ressarcimento material é devido, assim como a reparação pelo abalo moral advindo desse fato. A indenização por danos morais fixada em valor que atende ao caráter educativo para quem praticou o ato ilícito e não causa enriquecimento o ilícito da vítima não comporta alteração.
(TJ-MT - APL: 00136183820148110002 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 31/08/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO DA AUTORA. PRETENSÃO DE REFORMA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE ADQUIRIDA POR HERANÇA – POSSE INDIRETA TRANSFERIDA AOS HERDEIROS COM A MORTE DO AUTOR DA HERANÇA – PRINCÍPIO DE SAISINE – NÃO EXIGÊNCIA DO EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE PARA POSSIBILITAR A SUA DEFESA NESSES CASOS – COMODATO VERBAL CONSUBSTANCIADO –
RÉUS NOTIFICADOS PARA DEIXAR O IMÓVEL E PERMANECERAM INERTES – ESBULHO CARACTERIZADO – REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PREENCHIDOS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL (ALUGUEL) – POSSIBILIDADE – ALUGUEL DEVIDO PELO PERÍODO EM QUE PERDUROU O ESBULHO – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
NOVA 17ª Câmara Cível – Apelação Cível nº 0010785-44.2016.8.16.0194. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA AMBAS AS FASES (CONHECIMENTO E RECURSAL). (TJPR - 17ª C.Cível - 0010785-44.2016.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargador Rui Bacellar Filho - J. 10.05.2018) (TJ-PR - APL: 00107854420168160194 PR 0010785-44.2016.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargador Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 10/05/2018, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.POSSIBILIDADE. DECISÃO A QUO MANTIDA. DECISÃO QUE GARANTE A EFETIVIDADE DA ORDEM JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ. -Havendo impossibilidade de se cumprir decisão judicial, cabe ao magistrado decidir se a converte em perdas e danos, mesmo em fase de cumprimento de sentença -Nos termos do art. 499 do CPC a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente -É lícito ao julgador determinar, inclusive de ofício, a conversão da obrigação de dar, fazer, ou não fazer em obrigação pecuniária, o que inclui o pagamento de indenização por perdas e danos, na parte em que aquela não possa ser executada -Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
(TJ-AM - AI: 40003953820208040000 AM 4000395-38.2020.8.04.0000, Relator: Wellington José de Araújo, Data de Julgamento: 16/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 16/11/2020)

Sendo assim, tendo os autores regularmente logrado êxito em comprovar sua posse agrária, com o exercício direto, contínuo e racional durante certo tempo ininterrupto de atividades agrárias e o pleno exercício da função social da posse do imóvel como forma de merecer o amparo jurídico para reaver a sua suposta posse sobre o imóvel esbulhado, comprovando também os requisitos estabelecidos no art. 561 do CPC, não merece reparos a sentença ora vergastada.

Ressalta-se, por oportuno, que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é perfeitamente viável diante da impossibilidade de cumprimento da reintegração.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/Pa, que julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse formulado pela parte autora, convertendo a obrigação em perdas e danos, diante da impossibilidade de execução.

É COMO VOTO.

Belém, 22/08/2023